Tribunal: TJDFT
Processo: 0718331-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Embargos de declaração. Direito civil, administrativo e processual civil. Ação declaratória. Nulidade de promessa de compra e venda. Determinação de emenda à inicial. Inclusão da terracap no polo passivo. Declinação de competência. Remessa a vara da fazenda pública. Redistribuição. Sentença terminativa. Advento. Extinção do processo sem resolução de mérito (cpc, 485, iv e 486, § 1o). Fundamentação. Ausência de saneamento dos vícios. Determinação de emenda à emenda inicial. Assinalação de prazo para regularizar os polos ativo e passivo da demanda. Inexistência. Erro de procedimento. Ofensa ao artigo 321 do cpc. Cerceamento de defesa. Caracterização. Nulidade proclamada. Apelação. Contrarrazões. Preliminar. Prescrição da pretensão de desconstituição. Prazo. Não implemento. Pretensão de desconstituição de negócio formulada por incapaz. Rejeição. Gratuidade de justiça. Postulante. Menor impúbere representado pela genitora. Afirmação de pobreza jurídica. Presunção de legitimidade. Irrelevância da situação financeira dos genitores. Concessão impositiva do benefício. Recurso provido. Sentença cassada. Acórdão. Contradição e Omissão. Vícios inexistentes. Rediscussão. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração objetivando aclarar o acórdão que, por unanimidade, dera provimento ao apelo interposto pelo autor, cassando a sentença que, resolvendo a ação declaratória que aviara em face da embargante e de outro litisconsorte, julgara extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos dos artigos 485, inciso IV, e 486, § 1o, ambos do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela parte embargante – omissão e contradição – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no provimento do apelo aviado, com a cassação da sentença objurgada.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
8. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.